Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0733129-77.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO PEREIRA BORGES JUNIOR APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO CONEXAO - SICOOB CONEXAO D E S P A C H O Ao apelante, para comprovar a hipossuficiência econômica pela apresentação da declaração do imposto de renda ou comprovantes das despesas mensais imprescindíveis à sobrevivência (art. 99, §2o, CPC). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator